Tribunal: TJDFT
Processo: 0063784-69.2006.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0063784-69.2006.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO DISTRITO FEDERAL APELADO: CLINICA DERMATO ESTETICA LTDA - ME DECISÃO Entende-se hoje que as demandas de conhecimento em desfavor de instituições em liquidação extrajudicial não se submetem à suspensão disposta na Lei 6.024/74, art. 18, “a” (STJ, AgInt no AREsp 1.064.199, 2018). Posto isso, defiro o requerimento de id 13386874 e revogo a suspensão determinada na decisão de id 8833440. Preclusa esta decisão, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 17/01/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR